Tribunal: TJSP
Processo: 1054584-80.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação. Desistência de voo em decorrência da pandemia. Ação cominatória cumulada com indenizatória por dano material e moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da companhia aérea ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito.
2. Desistência de viagem de São Paulo a Singapura, com escala em Istambul. Comprovação de que os

Ementa:
Apelação. Desistência de voo em decorrência da pandemia. Ação cominatória cumulada com indenizatória por dano material e moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da companhia aérea ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito.
2. Desistência de viagem de São Paulo a Singapura, com escala em Istambul. Comprovação de que os autores desistiram da viagem, em decorrência da deflagração da pandemia do Covid-19, ocorrendo o fechamento das fronteiras para turistas domésticos, em Singapura. Hipótese configuradora de caso fortuito externo (deflagração de estado pandêmico mundial). Fato imprevisível. Excludente, em regra, do dever de indenizar. Hipótese que não representa cancelamento de voo, mas desistência de embarque, pelo autor e seus familiares, aos quais foi garantido o direito, via atendimento telefônico, de remarcação das passagens em até 02 anos da desistência. Ausência de impugnação específica quanto à causa de pedir, em contestação, mormente de que teria sido garantido ao autor o direito de remarcação da viagem, dentro de tal prazo, conforme números de protocolos apresentados pelo autor (CPC, art. 341). Defesa centrou-se na escassez de vagas oferecidas através do programa de aquisição de passagens através de milhagens. Direito à remarcação ou reembolso dos valores das passagens aéreas bem demonstrado, diante do pagamento realizado pelo autor, através de programa de milhagens, sem que ele e seus familiares tenham tido condições de usufruir do serviço, em razão de fato imprevisível. Impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de fazer a ser aferido em incidente de cumprimento de sentença, representando inovação processual no âmbito recursal. Possibilidade, ademais, de conversão de tal obrigação em perdas e danos (CPC, art. 499), a ser avaliada oportunamente, pelo juízo "a quo".
3. Dano moral configurado. Autor demonstrou ter percorrido verdadeiro calvário, realizando diversas reclamações administrativas à ré e a órgão de defesa do consumidor, tendo suportado desvio produtivo de suas funções habituais, nas tentativas de remarcação da viagem, as quais se mostraram inexitosas, sendo necessário o ajuizamento da presente demanda para a resolução de problema de simples solução. Dano moral bem configurado. Valor arbitrado em R$ 3.000,00, que não representa enriquecimento indevido do autor, estando aquém dos valores arbitrados por esta Câmara, envolvendo casos análogos.
3. Sentença mantida. Recurso desprovido.